Tribunal: STF
Processo: Rcl 62365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARADIGMA OBSERVADO NA ORIGEM. LIMINAR REVOGADA. IMPROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, apresentada por Alberto da União e outros, em razão de acórdão (e-doc. 85) proferido pela 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento nº 2130482-02.2023.8.26.0000, Relator Desembargador Salles Vieira, que concedeu efeito ativo ao recurso (art. 1.019, inc. I, do CPC), com determinação do imediato cumprimento da decisão exarada nos autos principais e transitada em julgado, “sem necessidade de aguardar-se a manifestação do município de Guarulhos/SP determinada na r. decisão agravada”, com recomendações.  



    2. A parte reclamante narra que o acórdão reclamado teria sido proferido em alegado descumprimento a preceitos definidos na ADPF nº 828/DF e pugna, em sede liminar, pelo sobrestamento do “cumprimento da ordem de reintegração de posse prevista para o dia 25 de Setembro de 2023, do Processo nº 0042496-90.2019.8.26.0224 – 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, uma vez que autorizada à revelia do cumprimento das condicionantes impostas pela ilustre Corte, até que as providências pela decisão estejam suficientemente esclarecidas nos autos da presente ação, cumprindo ao que determina a ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal e aos Artigos 1º,§4º,I,II,VII, 6º, 14, 15, 16, da Resolução 510 do CNJ”.  



    3. Mediante despacho (e-doc. 88), expressei a “necessidade de prévia prestação de informações pelo órgão reclamado, para posterior apreciação do pleito liminar, com maior segurança, mediante esclarecimentos sobre o objeto desta Reclamação, em especial, sobre se foram estritamente cumpridas as recomendações expressas no acórdão reclamado e, ainda, se a atuação policial, alegadamente planejada para ser executada em 25/09/2023, encontra-se em consonância às recomendações do acórdão reclamado” e assentei, ainda, que, diante das peculiaridades do caso concreto, as informações são de elevada relevância, devendo ser apresentadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.  



    4. Não obstante, a Secretaria Judiciária certificou “que até às 17h23 do dia 22.9.2023 não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 14320/2023” (e-doc. 96).  



    5. Pela petição de e-doc. 92-95, a parte reclamante apresentou novas informações e documentos comprobatórios de suas razões, referenciando “a ATA DA REUNIÃO QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO AS 10 HORAS DA MANHÃ, bem como os OFÍCIOS FEITOS PELO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, informando que o cumprimento da Reintegração de Posse irá ocorrer no dia 25 DE SETEMBRO AS 05:00 HORAS DA MANHA!!, bem como intimando os seguintes órgãos: Diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Comandante da Guarda Civil Municipal, Secretário da Assistência Social de Guarulhos, Comandante do 5º Grupamento de Bombeiros, Presidente do Conselho Tutelar de Guarulhos, Secretário Municipal de Transportes e Trânsito de Guarulhos, conforme cópia dos ofícios em anexos”, pugnando pela “apreciação do pedido feitos pelos Reclamantes com a máxima urgência, bem como requerer a retificação da DATA E HORA DO PERECIMENTO DOS RECLAMANTES PARA O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 as 05:00 HORAS DA MANHÃ”.        



    6. Em 22/09/2023, concedi medida cautelar “para suspender o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2130482-02.2023.8.26.0000, pelo Relator do feito, ficando suspensos atos de cumprimento de ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta Reclamação”, a qual foi referendada pela 2ª Turma, por unanimidade.  



    7. A parte beneficiária apresentou sua contestação (e-doc. 110), por meio da qual suscitou a contradição da juíza a quo na interpretação da ADPF nº 828/DF; defendeu que a ADPF não se aplica ao presente caso, posto que não se trata de núcleo habitacional; que o Município de Guarulhos não adotou nenhuma medida no sentido de estudar a reurbanização e alteração do zoneamento e, por tratar de reintegração de menos de um ano e dia, transitada e julgado, requer que a sentença e o acordão sejam cumpridos, a despeito de eventual prazo estabelecido ao Município de Guarulhos.  



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou informações (e-doc. 117 e e-doc. 118). Por meio delas, inicialmente, o Órgão reclamado transcreve a decisão reclamada e defende que “não se constata qualquer desacerto do quanto deliberado no Agravo de Instrumento, inexistindo, em decorrência, ofensa à autoridade das decisões deste C. Supremo Tribunal Federal, as quais, pelo contrário, foram regularmente observadas”.  



    9. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela procedência da reclamação (e-doc. 122), o qual ostenta a seguinte ementa:  



     “RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO DESRESPEITO À ADPF 828/DF. NO PARADIGMA ESSE E. STF ESTABELECEU DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA RETOMADA NAS REMOÇÕES COLETIVAS DE PESSOAS VULNERÁVEIS. A DECISÃO DO TJSP DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM OBSERVAS AS REFERIDAS DIRETRIZES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA QUE SEJAM OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DECISÃO DE 30/11/2022, PROFERIDA NA ADPF 828/DF, PARA A RETOMADA DA EXECUÇÃO DE DECISÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.“  



    É o relatório.  



    Decido.



    10. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento  



    12. No caso em tela, a alegação da parte reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.  



    13. Para tanto, importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, de modo a compreender integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar, ainda que em juízo perfunctório, a adequação ao caso concreto.  



    14. Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...). (grifos nossos).”  



    15. Posteriormente, em decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, apreciando pedido de tutela provisória incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos (grifos nossos):  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”  



    16. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:  



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”  



    17. Em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    18. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a Quarta Tutela Provisória Incidental. O Plenário do STF referendou essa decisão em Sessão Virtual extraordinária encerrada em 02/12/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa (grifos nossos):  



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental referendada.”  



    19. Infere-se, portanto, que, não obstante a permissão de retomada do cumprimento das desocupações, esse procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.  



    20. Pois bem. O caso versado na origem revela hipótese de ocupação anterior à pandemia, sendo certo que o próprio Juízo de origem, em decisão publicada em 31/05/2023, havia determinado a intimação do Município de Guarulhos para que “apresente, no prazo de 180 dias, proposta de ocupação e uso da área e, ainda, proceda ao cadastramento socioeconômico das famílias para orientar a tomada de decisão em relação à ocupação e uso da terra” (e-doc. 85, p. 1).  



    21. A supracitada decisão motivou o agravo de instrumento, no âmbito do qual foi deferido o efeito suspensivo, ordenando a retomada do cumprimento da reintegração de posse, considerando, para tanto, o fim do prazo de suspensão no âmbito da ADPF nº 828/DF. Transcrevo a referida decisão (e-doc. 85):



    “(...) Em seguida, foi proferida a decisão agravada, determinando a intimação do Município de Guarulhos para que apresente no prazo de 180 dias a proposta de ocupação e uso da área objeto da demanda, seja pelo procedimento de REURB, nos termos do ofício juntado aos autos, seja pela apresentação de solução provisória de habitação dos ocupantes no caso de cumprimento de reintegração de posse, assim como para que proceda o cadastramento socioeconômico das famílias para orientar a tomada de decisão em relação à ocupação e uso da terra.



    Conforme se observa dos autos, o ofício de fls. 1183 do Secretário de Justiça do Município de Guarulhos, comunicando seu não comparecimento em reunião junto ao Gaorp, apenas ressaltou existir “disposição para estudar a realização de REURB e mudança de zoneamento do local, caso isso venha a ser necessário.” (grifo nosso).



    Ou seja, não apontou qualquer necessidade de reurbanização da área, que é de posse lícita do agravante, apenas colocando-se à disposição para tanto caso isto viesse a se mostrar necessário.



    Ademais, como bem apontou o recorrente, não consta no ofício qualquer número de processo administrativo ou indicativo da existência de oficialização de procedimento de reurbanização.



    Em atenção à decisão proferida em 02.11.2022 na ADPF 828 pelo C. STF, que determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, determinou nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.”



    Em relação à garantia de encaminhamento das pessoas vulneráveis que se encontram no local para abrigos, verifica-se que a Prefeitura do Município de Guarulhos, por meio de sua Secretaria de Habitação, narrou no ofício de fls. 371 dos autos principais que, “Conforme reunião realizada aos 22/01/2021 na sala de reunião do 15º BPM/M, foram atribuídos ao Município diversas providências, entre elas o cadastramento das famílias para posterior inclusão nos programas sociais.” e, ainda, que “na data de hoje, a administração municipal recebeu uma comissão formada pelos ocupantes da área em comento, líderes do movimento de moradia (...) preocupados com o destino das famílias”, razão pela qual foi solicitada “a prorrogação da operação de reintegração de posse pelo prazo de 07 (sete) dias úteis a contar do deferimento deste pedido.”. O ofício é datado de 22.02.2021, contando com mais de dois anos.



    Por outro lado, a decisão mencionada proferida na ADPF 828 nada dispõe sobre a necessidade de apresentação de proposta de ocupação e uso da área objeto da reintegração.



    Por fim, em relação ao termo “REURB” indicado no ofício do Município de Guarulhos de fls. 1183, impende ressaltar que não houve qualquer esclarecimento ou especificação sobre o tema, presumindo-se ser ele atinente à “Regularização Fundiária Urbana (Reurb)” prevista na Lei 13.465/2017, que, nos termos de seus arts. 13, “abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.” e, nos termos do art. 14, indica os legitimados a requerer a Reurb, dentre os quais estão, também, os Municípios.



    Não obstante, conforme exposto alhures, não houve requerimento de Reurb pelo Município de Guarulhos, que simplesmente se dispôs a estudar sua realização na eventualidade de isto vir a ser necessário.



    Conforme exposto alhures, contudo, o ora agravante afirmou expressamente não intencionar urbanizar o local, mas sim explorar atividade rural no local, de modo que não se vislumbra a eventual necessidade mencionada no ofício em comento.



    Assim, já tendo havido tempo suficiente mais de dois anos para cadastramento das famílias invasoras de modo a garantir seu encaminhamento a abrigos e o direito à moradia, e ante a desnecessidade de proposta de ocupação da área objeto da ação, não há que se falar em concessão de prazo para tanto, mormente considerando-se sua fixação em 180 dias.



    Não se pode penalizar o autor vencedor da demanda por demora a que não deu causa.



    Verifica-se, portanto, que as medidas necessárias para evitar o agravamento da situação dos invasores do imóvel já foram devidamente tomadas.



    Some-se a isso, ainda, as diversas notícias de práticas de infrações ambientais e loteamento irregular no imóvel objeto da ação (fls. 783/786, 892/893, 894/895 e 951/952 dos autos principais), inclusive com intimação do Município a este respeito, restando evidente a possibilidade do agravante sofrer lesão grave ou de difícil reparação com a demora do cumprimento da reintegração de posse.



    Assim, ainda que se considerem as particularidades do presente caso, na medida em que se trata de local com invasão por número elevado de pessoas e famílias, inclusive crianças, em situação de vulnerabilidade e a alta complexidade da reintegração, não é admissível a demora no cumprimento de ordem judicial já transitada em julgado, determinada inclusive liminarmente em sentença proferida em 05.11.2019, ou seja, há três anos e meio, aproximadamente, e confirmada em sede recursal.



    Por conseguinte, não há quaisquer impedimentos legais ou processuais para o prosseguimento do feito, inclusive para o cumprimento da ordem de reintegração.



    Ressalte-se, apenas, que o presente recurso ataca decisão que determinou a intimação do Município para as providências já aqui descritas, de modo que o objeto recursal e o efeito ativo pretendido devem se cingir a tanto.



    Assim, caso entenda o agravante pela inobservância das ordens judiciais já proferidas no feito, a medida cabível será o ajuizamento de Reclamação nos termos do art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, presente a possibilidade de sofrer lesão grave ou de difícil reparação ao agravante e a relevância dos argumentos expostos, processe-se com a concessão de efeito ativo, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC, determinando-se o imediato cumprimento da decisão, exarada nos autos principais e já transitada em julgado, de reintegração do ora agravante na posse do imóvel objeto da ação, sem necessidade de aguardar-se a manifestação do município de Guarulhos/SP determinada na r. decisão agravada, mas com a recomendação de que o juízo “a quo” deverá cumpri-la após o Gaorp - Comissão de Assuntos Fundiários no Estado de São Paulo - concluir os seus trabalhos e informar o juízo por ofício.



    Dentro da razoabilidade que o caso exige, vez que de um lado está a proteção das famílias carentes e do outro o direito de propriedade, e do outro a inércia do poder público municipal em dar uma solução rápida ao gravíssimo problema, recomenda-se ao juízo “a quo”, também, que determine que o Gaorp conclua os seus trabalhos no prazo mais exíguo possível, em cumprimento à determinação constante da APDF nº 828 do STF.“ 



    22. Diante do cenário formado há época do deferimento da medida cautelar, e à míngua de informações da autoridade reclamada, entendi prudente sobrestar, naquele momento, quaisquer atos concretos relacionados à noticiada reintegração de posse, a fim de que a instrução adequada da presente reclamação pudesse trazer elementos seguros para o encaminhamento da situação.  



    23. Entretanto, a manifestação encaminhada pela Corte a quo noticiou que o ato reclamado se alinha ao definido por esta Suprema Corte (e-doc. 117). 



    24. Analisando o caso em sede de cognição exauriente, observo que a supratranscrita decisão do TJSP traz menção às balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, ordenando o processamento imediato do cumprimento da decisão, prolatada nos autos principais e já transitada em julgado, de reintegração de posse do imóvel, sem necessidade de aguardar-se a manifestação do município de Guarulhos/SP. 



    25. Todavia, a decisão recomenda que o Juízo “a quo” deve cumprir a reintegração de posse após o Gaorp — Comissão de Assuntos Fundiários no Estado de São Paulo — concluir os seus trabalhos e informar o juízo por ofício. Recomendou, também, que o Gaorp conclua os seus trabalhos no prazo mais exíguo possível, em cumprimento à determinação constante da APDF nº 828 do STF.  



    26. A propósito, o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo faz expressa referência e detalha o funcionamento da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, permitindo concluir que o acompanhamento pelo aludido órgão perfilha-se ao estrito cumprimento das medidas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF. 



    27. Com base nisso, confira-se o seguinte excerto das informações (e-doc. 117):



    “Trata-se de reclamação apresentada por Alberto da União e outros, em face do Desembargador Luiz Augusto de Salles Vieira, com assento na C. 24ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, embasada em decisão proferida na data de 05.06.2023, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 2130482-02.2023.8.26.0000, que concedeu o pretendido efeito ativo para determinar o cumprimento de ordem de reintegração de posse nos autos principais, de n° 0042496-90.2019.8.26.0224, sem necessidade de aguardar-se a manifestação do município de Guarulhos/SP determinada na r. decisão agravada, mas com a recomendação de que o juízo “a quo” deverá cumpri-la após o Gaorp - Comissão de Assuntos Fundiários no Estado de São Paulo - concluir os seus trabalhos e, ainda, com recomendação ao juízo “a quo”, também, que determine que o Gaorp conclua os seus trabalhos no prazo mais exíguo possível, em cumprimento à  determinação constante da APDF nº 828 do C. STF, a fim de assegurar o cumprimento de sentença já transitada nos autos principais e garantir ao agravante o direito à propriedade, até que o recurso seja efetivamente julgado. 



    Alegam os reclamantes, em apertada síntese, que a decisão estaria descumprindo o disposto na ADPF n° 828, uma vez que autorizou a reintegração de posse sem que condicionada ao asseguramento de moradia adequada aos ocupantes do imóvel a ser reintegrado ou o seu encaminhamento a abrigos públicos.



    Tal decisão, entretanto, em momento algum buscou desrespeitar o comando das decisões proferidas por esta Corte Superior na ADPF n° 828, em cujos autos se estabeleceu regime de transição para a retomada de ações de reintegração de posse coletivas. 



    No caso, a decisão agravada, copiada às fls. 1210 do agravo, determinou a intimação do município de Guarulhos/SP, onde está situado o imóvel objeto da ação, para que apresente, no prazo de 180 dias, proposta de ocupação e uso da área e, ainda, proceda ao cadastramento socioeconômico das famílias para orientar a tomada de decisão em relação à ocupação e uso da terra. 



    Ocorre que, considerando que a sentença que julgou procedente a ação para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da ação já transitou em julgado em 22.02.2023, após diversos recursos interpostos pela parte ré, ora reclamante, e que houve a devida intimação e manifestação da Defensoria Pública nos autos, assim como do Ministério Público e do próprio Gaorp - Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (fls. 982/984, 1150/1151 e 1175 dos autos principais, a exemplo), além do próprio Município de Guarulhos/SP, que, por meio de sua Secretaria de Habitação, narrou no ofício de fls. 371 dos autos principais que, “Conforme reunião realizada aos 22/01/2021 na sala de reunião do 15º BPM/M, foram atribuídos ao Município diversas providências, entre elas o cadastramento das famílias para posterior inclusão nos programas sociais” em ofício datado de 22.02.2021, contando, portanto, com mais de dois anos, tempo suficiente para o cadastramento das famílias invasoras de modo a garantir seu encaminhamento a abrigos e o direito à moradia, somado ao fato de que a ADPF 828 nada dispõe sobre a necessidade de apresentação de proposta de ocupação e uso da área objeto da reintegração, entendi recomendável a concessão do efeito ativo no tocante à d